Tribunal: TJDFT
Processo: 0738206-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0738206-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: 99 COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Diante da promoção de ID 43224035, que informa que a sede da pessoa jurídica do apelante se localiza no Rio de Janeiro, torno sem efeito o despacho de ID 43148025. Intimados os advogados do apelante – Dr. Alexis Lemos Costa, OAB/DF 22986A e Dr. Leonardo Cavalcante de Araujo, OAB/RJ 208842A - para apresentar as razões de apelação, esses não se manifestaram. Intime-se, pela derradeira vez, os advogados para que apresentem as razões de apelação ou a renúncia ao mandato. Caso não se manifestem, encaminhem-se à OAB/DF e à OAB/RJ cópia da presente decisão e da procuração outorgada aos advogados comunicando o fato. Após, retornem-se conclusos. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES